Tribunal: TJMT
Processo: 0019384-44.2017.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019384-44.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ATILA DE ALMEIDA - CPF: 013.359.161-13 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), BRUNO LUIS SANTANA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CRIMINAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE ATENUANTE DA C
ONFISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal e manteve a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do CP), requerendo a reforma da decisão colegiada.

II. Questão em discussão:
Verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e se a matéria arguida poderia ser conhecida em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração possuem função restrita e excepcional, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619
,
do Código de Processo Penal.

2. A matéria suscitada nos embargos não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo embargante, configurando manifesta inovação recursal, vedada pelo princípio da
devolutividade
recursal, que restringe o exame da instância revisora aos limites da impugnação formulada na apelação.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, sendo incabível a discussão de matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP; art. 65, inciso III, "d", do CP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE
25/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ATILA DE ALMEIDA

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo acusado e manteve a condenação do embargante na sanção prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Id. 2
60837180).

Em suas razões
,
o embargante
sustenta

q
ue
o
acórdão

restou omisso com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, tipificada no art. 65, inciso I
, alínea “d”, do CP, requerendo, assim, a reforma da decisão colegiada
(Id. 263491297).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifest
ando
-
se

rejeição dos embargos de
declaração
(Id. 273068384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido não se manifestou de maneira explícita sobre a incidência da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, a qual entende ser aplicável ao caso concreto. Argumenta que a ausência de enfrentamento dessa questão configura omissão relevante, que compromete a integralidade da prestação jurisdicional. Diante disso, requer o suprimento dessa lacuna decisória, com a devida apreciação do ponto omisso, a fim de que sejam analisadas as eventuais repercussões da referida atenuante na fixação da pena.

Todavia, ao examinar detidamente os autos, verifico que toda a matéria suscitada no recurso de apelação interposto pelo embargante (Id. 254337246) foi devidamente analisada e julgada no acórdão impugnado. Assim, a alegação de omissão não se sustenta, uma vez que a decisão colegiada apreciou todas as questões submetidas à sua cognição. Dessa forma, resta evidente que o embargante, a pretexto de apontar omissão, manifesta mero inconformismo com o teor do acórdão, buscando indevidamente inovar a lide por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade restrita desse recurso.

O processo penal rege-se por princípios estruturantes, dentre os quais se destaca o princípio da
devolutividade
recursal, pelo qual a instância revisora está
associada
aos limites da impugnação formulada. Assim, questões não suscitadas oportunamente não podem ser introduzidas por via oblíqua, sob pena de violação da estabilidade da lide e do devido processo legal.

Os embargos de declaração possuem função restrita e excepcional, voltando-se apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à reanálise do mérito, tampouco à introdução de novas teses defensivas que não foram objeto da insurgência originária.

Neste sentido é o entendimento desde e. Sodalício:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETRAÇÃO PENAL DE MEDIDAS CAUTELARES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou recurso de apelação criminal, alegando omissão e contradição na fixação da pena-base e na ausência de análise sobre a detração penal de medidas cautelares, com vistas ao prequestionamento para interposição de recurso às cortes superiores.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é possível o reconhecimento da detração penal de medidas cautelares não suscitadas no recurso de apelação, à luz do art. 42 do Código Penal;

(
ii
) averiguar a existência de omissão e contradição na fixação da pena-base em relação ao concurso de agentes.

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece da tese relativa
à detração penal de medidas cautelares,
pois não foi arguida no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada, além disso, está acobertada pela preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

4. Embargos de declaração não podem ser utilizados para discussão de matéria não debatida oportunamente, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não ocorre na espécie.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a fixação da pena-base, valendo-se do Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, sem incorrer em contradição ou violação ao princípio do non bis in idem.

6. Não há omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão da matéria sob pretexto de prequestionamento, o qual não exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos. E, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Não se admite a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo inviável a discussão de matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa.

9. A análise da pena-base conforme o Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas não viola o princípio do non bis in idem.

10. O prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria, sem necessidade de menção expressa aos dispositivos legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
19/8/2020; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 17/3/2021,
DJe
24/3/2021; TJMT, N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/5/2024, DJE 4/6/2024.

(N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE
25/01/2025
). (grifos meus).

Nesse contexto, a
dmitir a inovação recursal na presente fase equivaleria a permitir que o embargante ampliasse indevidamente a esfera de cognição do juízo
ad quem
, desrespeitando a preclusão consumativa que já operou sobre a matéria. O contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos nos momentos adequados do procedimento, não sendo possível rediscutir aspectos não impugnados no momento processual adequado.

Assim, não identifico qualquer omissão no julgado a justificar a oposição dos presentes embargos, pois o acórdão embargado analisou as questões devidamente suscitadas na apelação, sem que houvesse a obrigatoriedade de manifestação sobre tema não arguido oportunamente
, s
endo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
ministerial
,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025